Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEMCONSIGNÁVEL (RMC). FALHA INFORMATIVA. PERENIZAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR. VANTAGEM DESPROPORCIONAL PARA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.
2. A não emissão do cartão de crédito, a inexistência de boleto para o pagamento integral, a utilização do contrato unicamente para operacionalizar a liberação do crédito criaram ambiente propício para ofuscar as fronteiras entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado, induzindo o consumidor a ignorar a diferença entre as duas operações.
3. Viola o princípio da transparência a postura da instituição bancária que omite a informação de que a pré-autorização para a amortização do pagamento mínimo da fatura na folha de pagamento redundaria na perenização da dívida por meio dos encargos, consequência que não era previsível pelo consumidor no ato da formação do vínculo e que impôs ao negócio onerosidade inaceitável nos domínios do CDC.
4. O contrato de consumo – e de resto os contratos comutativos – durante todo o seu curso deve ser pautado pelo equilíbrio que orientou a sua formação, mostrando-se imprópria a conduta de um dos contratantes que insiste em uma vantagem econômica desproporcional, em sensível prejuízo econômico do outro.
5. Reconhecida a assimetria informativa e a onerosidade construída pela longa duração da relação contratual e cultivada pela amortização dos encargos, necessária se faz a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, aplicando-se o resultado dos cálculos elaborados pela Calculadora do Cidadão.
6. Não se configura a litigância de má-fé se não se vislumbra infração aos limites éticos do processo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas e sem honorários.